Tribunal: TJSP
Processo: 1007239-64.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
* Ação monitória - O cheque prescrito é título bastante para instruir ação monitória, que possui como requisito a prova escrita sem eficácia de título executivo (art 700 do NCPC e súmula 299 do STJ) – Ação julgada procedente – Inexistência de elementos aptos a infirmar a presunção de certeza, liquidez do débito representado pelos cheques – Embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar a

Ementa:
* Ação monitória - O cheque prescrito é título bastante para instruir ação monitória, que possui como requisito a prova escrita sem eficácia de título executivo (art 700 do NCPC e súmula 299 do STJ) – Ação julgada procedente – Inexistência de elementos aptos a infirmar a presunção de certeza, liquidez do débito representado pelos cheques – Embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor – Ausente indício de sonegação fiscal, que ademais, não interfere no deslinde da causa – Precedentes do TJSP - Sentença mantida – Recurso negado.*